Tribunal: TJES
Processo: 5016083-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016083-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO RIBEIRO BASILIO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º.
5016083-91.2022.8.08.0048

RECORRENT
E:
BRUNO RIBEIRO BASILIO

RECORRIDO
S:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, POULIANE DA SILVA FRANCISCO 16191108737
e
VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SRA. JU
Í
ZA DE DIREITO
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerente em face da sentença que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito em razão do valor da causa, que ultrapassaria 40 salários-mínimos.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao sustenta
r a competência dos juizados especiais cíveis, em razão do valor da causa, porquanto teria postulado

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 26 de maio de 2022, o
r
equerente celebrou com a
r
equerida um contrato de adesão
a
consórcio referente à proposta n.º 10111666, para aquisição de um imóvel, em um plano de 200 meses,
contudo,
se trataria de propaganda engano
s
a,
pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Destaca-se que as relações de consumo se pautam pela clareza de informações.

No caso em tela, a
recorrente
busca
a declaração de nulidade do contrato em razão do vício de consentimento,
sendo o valor da causa correspondente
ao proveito econômico,
devolução
da
quantia
paga
e indenização por danos morais.

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DO CONTRATO EXCEDER O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INVIABILIDADE.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR E QUE, NO PRESENTE CASO, CORRESPONDE À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITE LEGAL NÃO SUPERADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 13. 23 DAS TRs/PR E 39 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO PARA Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Ed. RS Trade Tower, 8º andar, sala 801, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-130 contato@frinhaniadvogados.com.br / (27) 3315-7439 e 99909-1650 5 de 10 DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJ-PR – RI: 00006475620178160170 PR 0000647-56.2017.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2019).

Vale ressaltar que conforme consta no Recurso Inominado, a jurisprudência estadual é pacífica ao estabelecer que o valor da causa fica limitado ao que a Recorrente efetivamente busca ter restituído, ou seja, ao proveito econômico da ação, e, portanto, dentro da competência dos juizados especiais,
votando-se pela a
nulação
da sentença,
não aplicada a teoria da causa madura, porquanto
não instruído o feito.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
LHE CONFERE PROVIMENTO

para
o fim de anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento recursal, sem condenação ao pagamento de custas e honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)